Tribunal: TCU
Processo: 040.810/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1213/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; b) apensar estes autos ao TC Processo 017.121/2020-5 , nos termos dos arts. 36 e 40, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014; e c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério das Comunicações, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 040.810/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Luiz Martins Durso (XXX.702.061-XX); Marcelo Bechara de Souza Hobaika (XXX.894.116-XX); Maria Aparecida da Silva (XXX.706.631-XX); Santiago Carvalho Guedes (XXX.196.331-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Coordenação-geral de Gestão de Pessoas - MC. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.